Tribunal: TJDFT
Processo: 0750933-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750933-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME AGRAVADO: ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, observo que a parte agravada, em contrarrazões ao agravo interno (ID 57164758), suscita a preliminar de não conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que indeferiu o pedido liminar, bem como, em contrarrazões de ID 55213241, argui o não conhecimento do agravo de instrumento, em razão de inovação recursal. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares suscitadas. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 16 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator